Tribunal: TJPA
Processo: 0806228-30.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806228-30.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: AGNALDO CARDOSO MELO, CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP

PROCURADOR: WERNER NABICA COELHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES ALEGADAS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. INTENÇÃO DE REABRIR A DISCUSSÃO NA MESMA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

1.

Embargos de Declaração não se prestam a reabrir a discussão do julgado.

2.

Decisão que reconheceu a litispendência entre os pedidos formulados pelo Agravante com matéria decidida em outro recurso, no que diz respeito a
exclusão da multa por ser a decisão judicial de impossível cumprimento, assim como a minoração da penalidade
.

3.
Ausência de omissão e contradição alegada.

4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em que é Embargante

BANCO SANTANDER S/A
,

devidamente representado por advogado legalmente habilitado, e Embargado o Acórdão prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça a seguir ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PRELIMINAR. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO DEFINITIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA O BLOQUEIO DE VALORES E EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ EM FAVOR DO EXEQUENTE. INTERLOCUTÓRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. ARTIGO 854, §§2º E 3º, DO CPC. EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO DAS ASTREINTES. DECISÃO DE IMPOSSÍVEL CUMPRIMENTO LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM OUTRO RECURSO. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DA INCIDÊNCIA DA MULTA. AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA COM A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A decisão agravada não extinguiu a execução, portanto, não se pode caracterizá-la como sentença, por conseguinte, cuida-se de decisão interlocutória, cujo recurso cabível é o Agravo de Instrumento.

2. A pretensão de
excluir a multa por ser a decisão judicial de impossível cumprimento, assim como a minoração da penalidade
já foi decidida no Agravo de Instrumento n.º 0807646-37.2018.814.0000, razão pela qual há litispendência entre os pedidos formulados neste recurso com a matéria decidida naquele.

3. O período de incidência da multa não foi objeto da decisão impugnada, razão pela qual não há congruência das razões recursais nesta parte.

4. O artigo 854, do Código de Processo Civil, disciplina a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira. O §2º do dispositivo legal impõe a intimação do executado após a indisponibilização de seus ativos para oportunizar que se manifeste sobre eventual impenhorabilidade ou excessividade de valores. Dessa forma, é ilegal a decisão em que o magistrado determina que o valor seja bloqueado e levantado pelo credor sem a oitiva da parte contrária.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão na parte em que determinou a expedição de alvará para levantamento de valores sem a oportunidade do contraditório, à unanimidade.

Aduz, que o v. Acórdão contém omissão quanto à comprovada iniciativa do banco no sentido de efetivamente cumprir a decisão através da ação judicial tombada sob o nº 0843442-25.2019.8.14.0301 e da necessidade de reconhecer a impossibilidade inata de cumprimento; enumera as vezes em que teria tentado cumprir a obrigação; alega que existe omissão e contradição quanto à possibilidade de apreciação do pedido de redução das astreintes, tanto por se tratar de matéria de ordem pública, quanto pelo fato da decisão agravada ter expressamente decidido sobre tal ponto, não havendo supressão de instância. Requer o saneamento dos vícios de omissão e contradição apontados, esperando-se integral provimento do recurso.

O embargado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão ID 2899045.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, 09 de março de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço os Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

O presente recurso se encontra disciplinado no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando os argumentos do Embargante, entendo que não merecem acolhimento, pois não vislumbro as omissões apontadas por ele. Ao meu sentir, suas alegações são apenas inconformismo com a decisão prolatada, fato que não dá azo ao provimento de embargos de declaração. Reforço que os aclaratórios não tem o condão de reabrir a discussão na mesma instância recursal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2. A rediscussão do julgado é desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.

3. Segundo orientação desta Corte de Justiça, é indevida a condenação em honorários advocatícios no processo de mandado de segurança, de acordo com o art. 25 da Lei n.

12.016/2009, o que afasta, por conseguinte, o arbitramento previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, a fim de excluir a condenação de honorários advocatícios.

(EDcl no AgInt no AREsp 1153633/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 14/05/2019) (grifei)

A omissão, pelo vernáculo, tem o sentido de lacuna, espaço. Ou seja, algo que o julgado deixou de enfrentar. No caso, o acórdão da 2ª Turma de Direito Privado deixou expressamente consignado que a matéria atinente a possibilidade de cumprimento da obrigação, bem como a minoração da multa foi objeto de decisão prolatada em outro agravo de instrumento, razão porque reconheceu a litispendência entre os pedidos formulados.

Inclusive, registro que consignei no voto que as razões esgrimidas pelo agravante são as mesmas utilizadas no recurso anterior.

Dessa forma, não é possível reconhecer que houve omissão na decisão colegiada.

Curioso notar que o embargante cita que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre uma ação ordinária proposta por ele com o objetivo de obrigar o órgão de trânsito a cumprir a determinação judicial. Entretanto, o processo n.º 0843442-25.2019.8.14.0301 foi distribuído do fórum cível de Belém em 19.08.2019, data posterior à interposição de presente agravo de instrumento, o qual foi distribuído em 24.07.2019. Por óbvia impossibilidade temporal, a referida ação judicial não foi citada em suas razões recursais, posto que sequer existia.

Da mesma forma, não há cabimento na alegação de contradição no acórdão, na medida em que essa deve existir entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que claramente não se vislumbra na decisão embargada.

Assim, considerando que o inconformismo da decisão desafia outro recurso que não os embargos de declaração e que não há vícios a serem sanados na decisão atacada, é de se rejeitar o pedido do embargante.

Pelo exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e lhes nego provimento, mantendo hígido o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém, 06 de abril de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 06/04/2021